Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701104-17.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO APELADO: HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Do cotejo dos autos, denota-se que o apelado, HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, em suas contrarrazões (ID 28100061), apresentou defesa com base em argumentos fáticos e junta documentos em corroboração da tese sustentada (IDs 28100062 a 28100093). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte apelante – IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA PROCESSUAL SUPRAMENCIONADA E DA PROVA DOCUMENTAL A ELA ANEXADA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Na oportunidade, em razão do requerimento de ID 28124701, esclareço que os autos já contam com a identificação própria que evidencia o regime de tramitação prioritária, com fundamento no art. 1.048, I, do CPC, o que será devidamente observado, por este Relator. Com ou sem manifestação da parte recorrente, após o decurso do prazo supra-assinalado, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos recursos, com a adoção das cautelas de praxe pela Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator